Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-43.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002484-43.2015.8.11.0078
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edivânio Lopes Maia Nogueira, em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S/A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 2.o do CPC.
Inconformado, o Apelante almeja a reforma da sentença recorrida e suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial do feito executivo, ao fundamento de que o Apelado não especificou quais as parcelas estão inadimplidas, bem como qual foi o índice de juros aplicado para a correção do débito, situações que tornam o pedido ininteligível e impedem o exercício do contraditório.
Sustenta ainda, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, uma vez que se retirou da sociedade em 05/05/2014, conforme consta na Quarta Alteração do Contrato Social, motivo pelo qual, não possui responsabilidade pelas dívidas da empresa executada.
Afirma que a pessoa jurídica executada possui patrimônio suficiente para o adimplemento da obrigação, de modo que esta e seus atuais sócios são os responsáveis pelo débito executado.
No mérito, formula pedido de denunciação à lide do sócio Nilson Eduardo Carnelossi Ponciano, ao fundamento de que cedeu a este sua quota social, o qual se obrigou a honrar todos os passivos da empresa executada.
Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.
Contrarrazões ID. 25432980.
É o relatório. Fundamento e decido.
Do exame do apelo, verifica-se que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria (AgInt no REsp 1563812/SC).
Consta dos autos que o Banco do Brasil S/A. ajuizou Ação de Execução em face da empresa D. Luchtenberg e Nogueira Ltda-ME, e dos sócios Edivânio Lopes Maia Nogueira, Cristina Nunes Viana e Dulcemara Luchtenberg e alegou ser credor da quantia de R$ 386.664,26 (trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário, vencida e não paga.
Citado, o Embargante/Apelante opôs Embargos à Execução e sustentou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda executiva, uma vez que não compõe o quadro societário da empresa executada desde 05 de maio de 2014, conforme consta na Quarta Alteração do Contrato Social.
Afirmou que cedeu a integralidade da sua quota social para os atuais sócios Dulcemara Luchtenberg e Nilson Eduardo Carnelossi Ponciano, os quais se obrigaram a honrar todas as obrigações da empresa Executada.
Sustentou, ainda, que a inicial da execução é inepta, eis que não especificou as parcelas em atraso, bem como qual o índice de juros utilizado para atualização do débito.
Requereu, ainda, a denunciação à lide do sócio Nilson Eduardo Carnelossi Ponciano.
Intimado, o Banco Embargado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar Impugnação.
O Juiz singular julgou improcedentes os pedidos, o que deu azo a este Apelo.
Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.
- Preliminar - Inépcia da Inicial
O Apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial do feito executivo, ao fundamento de que o Apelado não especificou quais as parcelas estão inadimplidas, bem como qual foi o índice de juros aplicado para a correção do débito, situações que tornam o pedido inteligível e impedem o exercício do contraditório.
Como é cediço, a petição inicial é a forma pela qual a demanda se apresenta, devendo, portanto, preencher todos os requisitos constantes do art. 319, do Código de Processo Civil.
Por sua vez, o artigo 330, § 1.o, do CPC, dispõe que será considerada inepta a petição inicial quando: i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; ii) o pedido for indeterminado, ressalvada as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e iv) contiver pedidos incompatíveis entre si.
Na hipótese, vê-se que a exordial apresentada pelo Banco Apelado preenche todos os requisitos necessários à sua análise, pois dela se extrai, com clareza tanto o pedido formulado quanto a causa de pedir, proporcionando, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que falar em inépcia.
Com efeito, inobstante as alegações do Recorrente, infere-se que o valor do débito executado está bem delimitado na planilha de cálculo anexada ao ID. 39519488, onde é possível aferir as parcelas em atraso, bem como a taxa de juros aplicada.
Ademais, vê-se que a inicial possibilitou que o Recorrente compreendesse a intenção e a pretensão do Banco Apelado, tanto que opôs Embargos, de modo que não há falar que foi prejudicado no seu direito de defesa.
Assim, rejeito a preliminar.
- Preliminar - Ilegitimidade Passiva
O Apelante suscita, ainda, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integra a sociedade desde 05/05/2014, conforme consta na Quarta Alteração do Contrato Social, motivo pelo qual, não possui responsabilidade pelas dívidas da empresa executada.
Sustenta que cedeu suas quotas sociais para os atuais sócios Dulcemara Luchtenberg e Nilson Eduardo Carnelossi Ponciano, os quais se obrigaram a honrar todas as obrigações da empresa Executada.
Como é cediço, o artigo 1032 do CC, dispõe que o ex-sócio pode ser responsabilizado pelos débitos da sociedade, ficando, entretanto, essa responsabilidade limitada a dois anos após a averbação da modificação do contrato, in verbis:
Art. 1032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, ate 2 (dois) anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.
Em outras palavras, os efeitos da alteração contratual somente se dão a partir da averbação da modificação no quadro societário na Junta Comercial, para que possa surtir efeitos contra terceiros, ato imprescindível para a publicidade do ato.
Assim, não averbada a alteração do contrato social na Junta Comercial, permanece o sócio responsável perante terceiros, ainda que a cessão de suas quotas sociais tenha ocorrido em momento anterior à data em que o débito foi contraído.
Nesse sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE SEM A RESPECTIVA AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. Não averbada a alteração do contrato social na Junta Comercial, permanece o sócio responsável perante terceiros, ainda que a cessão de suas quotas sociais tenha ocorrido em momento anterior à data em que a dívida foi contraída. Intelecção dos arts. 1.003, 1.032 e 1.057 do CC. Verba honorária mantida, pois fixada nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70081627275, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 12-06-2019).
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO RETIRANTE. ART. 1.003, § ÚNICO E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE DOIS ANOS CONTADOS DA AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA. EXORBITANTE. REDUÇÃO. NECESSIDADE.
- Nos termos dos artigos 1003, § único e 1032 do CC, admite-se a responsabilidade patrimonial do ex-sócio que se estende pelo prazo de dois anos contados da averbação da alteração do contrato social pela Junta Comercial, abrangendo as obrigações anteriores à sua retirada, bem como as obrigações posteriores até o prazo de dois anos.(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.367278-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1- A alteração do contrato social produz efeitos jurídicos entre os sócios e erga omnes somente quando de sua averbação perante a Junta Comercial. 2- Reconhecida a validade da alteração contratual por meio da qual os autores se retiraram da empresa ré, dando plena e irrevogável quitação, deve ser julgado improcedente o pedido inicial de conservação dos direitos societários. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.11.001255-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/0020, publicação da súmula em 18/02/2020).
Na hipótese, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário que aparelha o feito executivo foi emitida em 23/04/2014 (ID. 39519488).
Por sua vez, o Apelante afirma que se retirou da sociedade em 05/05/2014 e cedeu suas quotas sociais para os atuais sócios Dulcemara Luchtenberg e Nilson Eduardo Carnelossi Ponciano, os quais seriam responsáveis pelo débito executado.
Observa-se, ainda, que a averbação da Alteração do Contrato Social na Junta Comercial, quanto à saída do Apelante do quadro societário, bem como da cessão das quotas sociais, se deu em 16/01/2015 (ID. 25427998).
Logo, tendo em vista a data que o débito foi contraído (23/04/2014), vê-se que o Apelante ainda integrava a sociedade da empresa Executada, de modo que é responsável pela dívida contraída junto à instituição financeira, não havendo falar em ilegitimidade passiva.
Assim, levando em consideração o que determina a lei, bem como o ordenamento jurídico, mostra-se correta a execução em face do Apelante, já que é responsável pelas dívidas contraídas pela sociedade durante o período que a integrou, não havendo motivos para a reforma do decisum recorrido, neste ponto.
Portanto, afasto a preliminar.
- Mérito
No mérito, o Recorrente requer a denunciação da lide do sócio Nilson Eduardo Carnelossi Ponciano, eis que é responsável pelo débito executado.
Sobre o instituto da denunciação da lide, o artigo 125 do CPC, assim prevê:
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
§ 1.o. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.
§ 2.o. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.
Da leitura do artigo, depreende-se que a denunciação à lide não vem prevista legalmente como hipótese de intervenção de terceiro em sede de processo de execução, situação que inviabiliza o pedido do Recorrente:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. A postulação de denunciação à lide, em sede de embargos à execução, afigura-se inviável, uma vez que tal modalidade de intervenção de terceiro não se encontra prevista para tal hipótese. (...) (Apelação Cível, No 70078419025, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 11-04-2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO PROMITENTE COMPRADOR E POSSUIDOR, FEITA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Preliminar contrarrecursal desacolhida. Mérito. A denunciação da lide é resposta à ação de conhecimento, não se constituindo matéria a ser alegada na petição inicial dos embargos à execução. DESACOLHIDA A PRELIMINAR. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, No 70080635881, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 28-03-2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO TÍPICO E EXCLUSIVO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70079588588, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 14-11-2018).
Dessa forma, diante da falta de previsão legal, não prospera o pedido de denunciação à lide por meio dos Embargos à Execução.
Com essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ nego provimento ao Recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.
Tendo em vista o desprovimento do Apelo, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista o Apelante ser beneficiário da gratuidade.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora